Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES VINCULANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 é expresso ao prever a isenção do imposto de renda dos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, bem como aqueles recebidos por portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
2. Tal dispositivo legal, em atenção ao disposto 150, § 6o, da Constituição Federal e 111, inciso II, e 176 do Código Tributário Nacional, deve ser interpretado de forma restritiva e, como tal, não pode ser estendido aos servidores em atividade. (STF, ADI 6025; STJ, REsp 1814919/DF).
3. Apelação cível conhecida e não provida.